Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO – VALOR REPASSADO À INSTITUIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL NÃO REFUTADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
2. No caso dos autos o autor narra que em 09/03/2022 efetuou o pagamento de fatura de cartão de crédito junto à primeira requerida, no valor de R$ 2.282,33. Para tanto teria realizado 3 pagamentos distintos: a) R$ 1.000,00 em 09/03/2022; b) R$ 1.000,00 em 09/03/2022 e c) 282,33 em 11/03/2022, sendo uma das operações de R$ 1.000,00 por intermédio da segunda corré, Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. Alega, ainda, que esta última transação não teria sido recebida pela requerida Will S/A Meios de Pagamento, motivo pelo qual, para não ficar inadimplente e sofrer as consequências da mora, pediu emprestado a terceiro a quantia de R$ 1.000,00 e efetuou novo pagamento da quantia remanescente da dívida, em 15/03/2022.
3. Posteriormente, contatou ambas as rés, inclusive com reclamação junto ao PROCON/DF, a fim de entender o que havia acontecido e para ser ressarcido dos R$ 1.000,00, sem sucesso. Por este motivo, ajuizou esta ação em que pede restituição de R$ 1.000,00 e reparação por danos morais.
4. O recurso foi movido exclusivamente pelo segundo réu Mercado Pago, alegando inexistência de fala em sua atuação.
5. Assiste razão à recorrente Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA quando afirma não ter responsabilidade pelo evento descrito pelo autor, qual seja, a não localização dos R$ 1.000,00 pagos por meio daquela plataforma, pela primeira corré, Will S/A Meios de Pagamento. Isso porque, como exige o art. 373, II do CPC, a recorrente provou documentalmente que em 09/03/2022, às 22:36h efetuou a transação financeira no valor de R$ 1.000,00, destinada a beneficiária Will S/A Meios de Pagamento, comprovante de transação no #20748314769, código de barras 745931841119191 02533701629S81701789200000100000, código de autenticação 1646872606937000309, tudo conforme documento carreado aos autos pelo próprio autor no ID Num. 44947347 - Pág. 10.
6. O recorrente comprovou ter efetuado o repasse da importância de R$ 1.000,00 complementando o pagamento do cartão de crédito objeto da discussão. De outro lado, a primeira corré, Will S/A Meio de Pagamento limitou-se a afirmar o pagamento da integralidade do débito pelo consumidor e a ausência de falha do serviço.
7. Isso posto, resta comprovada a regularidade do serviço prestado pelo Recorrente. E ausente a prova de responsabilidade da recorrente pelos fatos delineados nos autos, não merece subsistir sua condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 ao autor. Como consectário lógico, inexistente qualquer ilícito praticado pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, igualmente não se há de falar em pagamento de indenização por danos morais de sua parte.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação à recorrente Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, permanecendo intactos os demais aspectos do decidido na origem.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.